Tribunal: TJSP
Processo: 3003995-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003995-09.2019.8.26.0000 Itu Voto no 16.262-L
1
Registro: 2020.0000127479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003995-09.2019.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada MACRODIESEL VEICULOS PECAS SERVICOS
LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003995-09.2019.8.26.0000 -Voto no 16.262
2
Agravo de Instrumento no 3003995-09.2019.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Macrodiesel Veiculos Pecas Servicos Ltda
Interessado: União/Fazenda Nacional
Comarca: Itu
Voto no 16.262
Ementa:
Execução fiscal. Transferência de dinheiro
depositado nos autos para executivos fiscais
federais. Preferência dos créditos da União.
Art. 187 do CTN. Irrelevância da penhora
precedente efetivada pela fazenda estadual.
Art. 908, §§ 1o e 2o, do CPC. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Vistos.
Na execução fiscal de origem foi recebido o saldo do
produto da arrematação de imóvel também penhorado em outro executivo
fiscal estadual.
A decisão interlocutória de fl. 64 determinou a
transferência do valor para os autos de execuções fiscais federais, tendo
em vista a penhora no rosto dos autos e a preferência instituída pelo art.
187 do CTN.
A FESP interpôs o presente agravo de instrumento com
o qual pretende ver reformada a decisão em tela, para o que argumenta
com a preferência do seu crédito mercê da penhora precedente que
concretizou.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003995-09.2019.8.26.0000 -Voto no 16.262
3
Foi indeferido o pedido de atribuição de efeito ativo ao
recurso.
A Fazenda Nacional manifestou-se nos autos pela
manutenção da decisão agravada.
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
Assim dispõe o art. 908 do CPC:
Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou
exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e
entregue
consoante
a
ordem
das
respectivas
preferências.
§ 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos
que recaem sobre o bem, inclusive os de
natureza propter
rem ,
sub-rogam-se
sobre
o
respectivo preço, observada a ordem de preferência.
§ 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro
será distribuído entre os concorrentes, observando-se
a anterioridade de cada penhora.
Ensina
Humberto
Theodoro
Júnior
que
independentemente de penhora, devem ser satisfeitos, em primeiro lugar,
os que tiverem título legal de preferência, e possuírem, naturalmente, título
executivo (Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 47a edição, vol.
III, § 49, no 472).
Irrelevante, pois, que a penhora concretizada pela FESP
tenha sido anterior à penhora no rosto dos autos efetuada pela fazenda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003995-09.2019.8.26.0000 -Voto no 16.262
4
nacional.
O que daí se extrai é o acerto da decisão agravada, pois
deu a correta aplicação do dispositivo legal em tela na medida da
preferência legal que goza o crédito da União em face dos créditos dos
estados.
Assim, não prospera a pretensão recursal.
Voto pelo improvimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator